Tribunal: TJMT
Processo: 1022588-98.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022588-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), VICENTE DA RIVA - CPF: 219.187.598-04 (AGRAVANTE), MARIA LUISA MANCINI DA RIVA - CPF: 063.193.758-76 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIANA APARECIDA DE PINHO QUINTELA NOVAES - CPF: 630.795.851-00 (ADVOGADO), LAFAYETTE GARCIA NOVAES SOBRINHO - CPF: 621.210.491-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES E EXMO. SR. DES.MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA–LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO DE 1º GRAU – DESMATAMENTO ILEGAL– INFRAÇÃO AMBIENTAL – EMBARGO JUDICIAL DA ÁREA DEGRADADA– POSSIBILIDADE DE DANOS IRREVERSÍVEIS À COLETIVIDADE – NÃO DEMOSNTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Diante da existência de provas contundentes da ação degradadora da Agravante (
fumus boni juris
) e da possibilidade de danos irreversíveis a toda coletividade (
periculum in mora
), acertada a decisão que não concedeu a tutela antecipada no caso concreto.

2.

Ausentes os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela – a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do
processo
–, implica a manutenção da decisão.

3.
Recurso desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
”, interposto por VICENTE DA RIVA e MARIA LUISA MANCINI DA RIVA contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Rodrigo Roberto Curvo, que,
na “
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
” n.º 1024859-54.2023.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT, que indeferiu o pedido liminar formulado pelo recorrente
.

Nas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que, a supratranscrita decisão não merece prosperar, ante a ausência de desmatamento ilegal.

Sustentam que, no presente caso,

“(...)
possuíam a devida Autorização para Exploração Florestal, concedida em 18 de dezembro de 2014, bem como a Autorização Para Desmatamento, concedida em 20 de julho de 2017, ambas com validade até 22 de janeiro de 2020 e conferida pela própria SEMA/MT, para que realizassem a supressão florestal da Fazenda Rio da Mata II
”.

Asseveram que, conforme consta do relatório técnico
elaborado pela SEMA/MT, o desmatamento se iniciou tão somente após julho de 2018 até setembro de 2019
,
portanto toda a supressão da área foi realizada dentro do perímetro autorizado e durante o período de validade das autorizações.

Argumentam que, agiram dentro das normas legais,

“(...)
aguardando 12 (doze) anos até ser autorizada a supressão florestal, bem como deixou excedente de APP por ter constatado que a Autorização para Desmatamento da SEMA/MT apresentava divergência com o campo, não podendo assim ser chamado de infrator
”.

Consignam, ainda, que

“(...)
atualmente, a propriedade se encontra arrendada para a Sra. Ana Luisa Mancini da Riva, filha dos agravantes, para exploração agrícola, pecuária e florestal, para a qual o Auto de Infração e o Termo de Embargo, lavrados indevidamente, estão causando diversos prejuízos, estando totalmente impossibilitada de realizar a venda dos produtos oriundos da propriedade, bem como foram fechadas as portas junto ao banco até a resolução da situação
”.

Pontuam, ademais, que os atos administrativos estão
“(...)gerando danos financeiros inestimáveis, que devem ser cessados, posto que a arrendatária está completamente impedida de realizar a alienação do gado que produz na propriedade, o qual já se encontra no ponto de abate”.

Esclarecem estarem presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer, liminarmente:

“(...)
a) A concessão do efeito ativo para antecipar os efeitos da tutela recursal nos termos do art. 1.019, inciso I; do Código de Processo Civil;

b) O conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento, em razão da observância dos requisitos subjetivos e objetivos de admissibilidade;

c) O provimento do referido recurso, visando à reforma da decisão recorrida, bem como a confirmação da tutela recursal
(...)”.

Contrarrazões (ID. 191379173).

A Procuradoria-geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (ID. 194844655).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, t
rata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
”, interposto por VICENTE DA RIVA e MARIA LUISA MANCINI DA RIVA contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Rodrigo Roberto Curvo, que,
na “
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
” n.º 1024859-54.2023.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT, que indeferiu o pedido liminar formulado pelo recorrente, nos seguintes termos:
(ID. 126769897 – autos n.º 1024859-54.2023.8.11.0041):

“
Vistos.

Cuida-se de ação proposta por
VICENTE DA RIVA
e
MARIA LUISA MANCINI DA RIVA
,

qualificados nos autos, em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando a concessão de tutela de urgência para determinar o levantamento do Auto de Infração n. 194017223, do Termo de Embargo n. 0194017323 e do Processo Administrativo n. 002197/202. No mérito, pugna pela confirmação da pretensão liminar e anulação de todos os atos praticados no processo administrativo, visto que nunca ocorreu qualquer desmatamento ilegal na propriedade.

Alega que, em 07.6.2023 os agentes de fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT constataram a suposta conduta de
"Desmatar 213,5900 ha a corte raso de vegetação nativa em área passível de supressão (fora da reserva legal)”,
com imposição da penalidade de multa no valor de R$213.590,00 (duzentos e treze mil quinhentos e noventa reais), bem como
"Destruir/danificar 2,00 ha vegetação em área de preservação permanente (APP)”
, com imposição da penalidade de multa no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), em sua propriedade rural Fazenda Rio da Mata II - Gleba B, localizada no Município de Paranaíta (MT), sendo lavrado, por conseguinte, o
Auto de Infração n. 194017223
e o
Termo de Embargo n. 0194017323
, cuja responsabilidade está sendo apurada no âmbito do
Processo Administrativo n. 002197/2023
.

Objetivando desconstituir os atos administrativos que ora impugna, argumenta que: a propriedade teve um pedido de supressão florestal no ano de 2005 (Protocolo n. 96277/2005), tendo recebido a Autorização Para Exploração Florestal, em 18 de dezembro de 2014, bem como a Autorização para Desmatamento, em 20 de julho de 2017, ambas com validade até 22 de janeiro de 2020; nunca houve qualquer supressão florestal da área, a qual teria iniciado apenas após a Autorização para Desmatamento n. 4378/2017.

A inicial se encontra instruída com os documentos constantes nos Ids. 122562087 a 122562087.

A análise do pleito liminar foi postergada para após a manifestação da parte requerida.

O ESTADO DE MATO GROSSO manifestou no Id. 124537995 alegando, em síntese, a legitimidade do auto de infração, legalidade do embargo da atividade e ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, especialmente porque tal providência depende de ampla dilação probatória, bem como que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, pugnando pelo indeferimento da tutela antecipada.

É o relatório.
DECIDO.

1. FUNDAMENTO.

Para a concessão da tutela provisória de urgência (cautelar ou antecipada), devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam: a existência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil).

A parte requerente objetiva a concessão da medida de urgência para suspender o Auto de Infração n. 194017223, o Termo de Embargo n. 0194017323 e o Processo Administrativo n. 002197/2023, ao argumento de ausência de desmatamento ilegal.

De início, imperioso ressaltar que a Constituição da República reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito (art. 225, da CF).

Segundo a Lei n. 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação,
poluidor
é a
“pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”
(art. 3º, inciso IV).

Infere-se do referido texto legal, que um dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente é a
“imposição, ao
poluidor
e ao predador,
da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados
e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos”
(art. 4º, inciso VII).

Quanto à responsabilização em matéria ambiental, o §3º do art. 225 da CF estabelece a tríplice responsabilização –
penal, administrativa e civil
– do poluidor em decorrência da consumação de condutas lesivas ao meio ambiente.

Do referido dispositivo constitucional, extrai-se que as responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e são regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si.

Considerando os contornos delineados pela inicial,
a responsabilidade a ser verificada, no caso, é a administrativa
.

Atualmente, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado que a
responsabilidade

administrativa por infração ambiental é de natureza subjetiva
, apartando-se da responsabilidade civil por dano ambiental, caracterizada pela natureza objetiva (Precedentes: REsp. n. 1.401.500-PR; AgRg no AREsp n. 62584/RJ; AgInt no REsp n. 1.746.275-SP).

Pois bem.

A parte requerente sustenta a nulidade da autuação ao argumento de que nunca houve qualquer prática de desmatamento ilegal, visto que a supressão florestal da área ocorreu dentro do perímetro autorizado pela SEMA/MT, durante o período de validade da Autorização para Desmatamento – AD e da Autorização Para Exploração Florestal – AEF.

No caso, não obstante os argumentos despendidos pela parte requerente, em uma análise sumária, não vislumbro, nos documentos que acompanham a inicial, a boa aparência do direito e a razoabilidade de sua pretensão para a concessão da medida de urgência.

Infere-se dos documentos que o
Auto de Infração n. 0194017223
foi lavrado em
07.6.2023
(Id. 122563252 - Pág. 1)
“por desmatar 213,5900 ha a corte raso de vegetação nativa em área passível de supressão (fora da reserva legal),
bem como
"por destruir/danificar 2,00 ha vegetação em área de preservação permanente (APP)”
, ficando embargada toda atividade existente na área do dano contra a flora.

No Relatório Técnico GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022 (Id. 122563256 - Pág. 3) que apurou o ilícito ambiental, ora debatido, assim constou:

“O presente Auto de Infração e Termo de Embargo, versa sobre autuação que foi solicitada pela Coordenadoria de Cadastro e Regularização Ambiental Rural - CCRAR, a qual durante a análise do CAR nº MT73622/2018, do imóvel rural denominado “FAZENDA RIO DA MATA II - GLEBA B”, de propriedade do (a) Sr.(a) “VICENTE DA RIVA”, constatou que 215,5900 ha de Área de Uso Alternativo do Solo – AUAS se trata de DESMATAMENTO ILEGAL, passível de autuação.

Informa-se que o referido CAR foi analisado pela CCRAR, conforme os seus procedimentos, e a área objeto da autuação ter sido informada como AUAS pelo próprio requerente do CAR permite concluir que o mesmo reconhece que a área foi aberta após 22 de julho de 2008, logo, não poderá se tratar de área consolidada.

Portanto, em hipótese alguma a supressão da vegetação nativa referente a autuação poderá vir a ser alegada como limpeza de área. Isto porque, segundo a normativa que se encontrava vigente a época do desmatamento (Decreto Estadual nº 2.151 de 12/02/2014), bem como conforme a normativa atual (Instrução Normativa nº 12 de 12/02/2016), a retirada de vegetação nativa em processo de regeneração, mesmo tendo até 50 indivíduos por hectare com DAP até 10 cm, só pode se constituir em atividade de limpeza de pastagem e/ou área quando realizada em áreas que foram abertas com autorização, em áreas consolidadas ou em áreas abertas sem autorização, porém regularizadas, o que não é o caso em questão.”

Conquanto o requerente sustente que a supressão florestal da área se iniciou após a expedição da Autorização para Exploração Florestal n. 699/2014 (Id. 122563261 - Pág. 1) e Autorização para Desmatamento n. 4378/2017 (Id. 122563262 - Pág. 1), ambas com validade até 22.01.2020, permitindo a exploração e o desmatamento de 858,2292 ha na propriedade rural Fazenda Rio da Mata II - GLEBA B, referidas licenças foram concedidas com base nas informações apresentadas pelo autuado no projeto, sob sua inteira responsabilidade, as quais, posteriormente analisadas por meio de cartas de imagens no âmbito do CAR MT73622/2018, com data de cadastro em 06.06.2018 (Id. 122563258 - Pág. 1/2), foram consideradas incorretas pela Coordenadoria de Cadastro e Regularização Ambiental Rural – CCRAR.

Nessas condições, é certo que o desrespeito às normas aplicáveis à supressão de vegetação nativa em área passível de exploração configura infração administrativa, de modo que legitima a lavratura do Auto de Infração n. 0194017223 de 07.6.2023 (Id. 122563252 - Pág. 1) com a finalidade de punir a conduta ilegal praticada.

Em relação ao embargo da área, dispõe o art. 15-B, do Decreto Federal n. 6.514/2008 que:

“Art. 15-B. A cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da autoridade ambiental após a apresentação, por parte do autuado, de documentação que regularize a obra ou atividade”.

Tal como acima fundamentado, a existência da Autorização para Exploração Florestal n. 699/2014 e da Autorização para Desmatamento n. 4378/2017, não são hábeis, por si sós, para demonstrarem a regularidade da atividade praticada ou desconstituir a constatação do órgão ambiental, na medida em que tais licenças foram expedidas antes da análise dos dados declarados pelo responsável do imóvel rural no CAR MT73622/2018.

Se durante a análise das informações constatou-se que 215,5900 ha da área declarada como de uso alternativo do solo configura desmatamento ilegal, incumbe ao órgão ambiental, nesses casos, o dever de retificar as incoerências e proceder à apuração da responsabilidade pelas informações, não se mostrando ilegal o embargo da área.

Logo, a manutenção dos efeitos do Termo de Embargo/Interdição, a princípio, se encontra fundamentado no art. 15-B, do Decreto Federal n. 6.514/2008, de modo que, eventual deferimento da liminar pelo Poder Judiciário nesse sentido caracterizaria desconsideração do administrador –
não há qualquer informação nos autos em relação ao atual estágio do processo administrativo de apuração do Auto de Infração e do Termo de Embargo/Interdição
– e a inadequada substituição de sua atuação administrativa pelo Estado-juiz.

As consequências do embargo à atividade na propriedade rural se dão, em maior grau, justamente para a recuperação do bem degradado. Desse modo, especialmente em sede de tutela de urgência, se mostra temerária a liberação de atividades que podem agravar eventuais prejuízos ambientais, o que viola frontalmente o art. 225 da Constituição da República.

Assim, no presente caso deve perseverar o princípio da prevenção, e não o
in dubio pro reo
, já que o bem da vida tutelado pelas normas ambientais possui natureza difusa, que visa salvaguardar as futuras gerações
.

Observa-se que os argumentos e documentos colacionados pela parte requerente não se traduzem em prova robusta sobre o alegado, importando destacar ainda que os atos administrativos gozam dos atributos da presunção de veracidade (os fatos descritos pelo agente administrativo são tidos como existentes) e legitimidade (o ato praticado pelo agente administrativo assim foi feito em conformidade com o direito), os quais não foram afastados, ao menos nesta fase de cognição perfunctória, havendo, portanto, a necessidade de se aguardar a instrução do feito para melhor análise e esclarecimento dos argumentos e dos documentos constantes na inicial.

Logo, numa análise sumária própria desta fase processual, os documentos apresentados pelo requerente não se mostraram suficientes para suspender o auto de infração e o termo de embargo, tampouco o processo administrativo, porquanto não evidenciado nenhum vício de legalidade, restando ausente os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida.

2. DISPOSITIVO.

Pelo exposto e considerando a fundamentação supra:

2.1.
INDEFIRO
o pedido de tutela provisória de urgência almejado pela parte requerente.

2.2.
CITE-SE
o ESTADO DE MATO GROSSO para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal. Atente-se à forma especial exigida pela lei processual civil para a citação de pessoa de direito público (CPC, artigos 183, §1º, 242, §3º e 247, inciso III).

2.3. Deixo de designar audiência de tentativa de conciliação/mediação (art. 334, §4º, II, CPC).

2.4. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito
”.

É certo que, em sede do recurso de agravo de instrumento, cabe ao julgador apenas, e tão somente, analisar o acerto decisório do pronunciamento judicial impugnado, no caso em epigrafe, se estão ou não preenchidos os requisitos legais necessários (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
) à concessão da medida liminar pleiteada na inicial, sob pena de supressão de instância.

Além disso, cabe consignar que a concessão ou revogação das medidas limares ou antecipação de tutela dão-se em conformidade com o livre convencimento do magistrado
a quo
e que somente deverão ser casadas pelo Tribunal
ad quem
quando evidente sua ilegalidade, arbitrariedade, teratologia ou temeridade.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo Autor, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com a norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado pelo Autor seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, os recorrentes, em sede de agravo de instrumento, sustentam que a área objeto da presente ação não pode ser objeto de embargo judicial, uma vez que possuíam a devida autorização para exploração florestal conferida pela SEMA/MT
.

Com efeito, para verificar a existência de possível ilegalidade no Auto de Infração n.º 1944017223 e no Termo de Embargo n.° 1944017323, a parte promovida, ora agravante, deve apresentar prova inequívoca nos autos que comprovem suas alegações.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA DE DANO EM ÁREA DE RESERVA LEGAL E A AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA SUPRIR VEGETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DE LAUDO ADMINISTRATIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM JUÍZO. 1. Trata-se de Ação Civil Pública em que o Ministério Público de Rondônia sustenta, em síntese, que o proprietário desmatou 31 hectares de Reserva Legal, sem prévia autorização do órgão ambiental competente. A sentença julgou procedente o pedido, e a Apelação não foi provida. O Tribunal de origem concluiu, com base nas provas constantes dos autos, que houve indevida supressão de vegetação nativa. 2. Para afastar as premissas fáticas estabelecidas no aresto recorrido em sentido contrário ao defendido pela parte ora agravante, é necessário rever o conjunto probatório dos autos, o que é obstado pela Súmula 7/STJ. 3.
Auto de infração ou prova técnica elaborados pelo órgão ambiental comprovando desmatamento ou degradação ambiental - inclusive com o uso de fotografias aéreas ou imagens de satélite - gozam de presunção relativa de veracidade, o que inverte o ônus da prova em juízo, cabendo ao réu desconstituí-los.
4. Agravo Interno não provido.(STJ - AgInt no AREsp: 2240234 RO 2022/0346927-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023)”. (grifos nossos).

Na espécie, observa-se que a parte recorrente colaciona em suas razões Autorização para Exploração Florestal (ID.

122563261), bem como Autorização para Desmatamento (ID. 122563262).

Todavia, apesar dos documentos juntados, bem salientou o juiz
a quo
ao indeferir a liminar:

“(...)
Conquanto o requerente sustente que a supressão florestal da área se iniciou após a expedição da Autorização para Exploração Florestal n. 699/2014 (Id. 122563261 - Pág. 1) e Autorização para Desmatamento n. 4378/2017 (Id. 122563262 - Pág. 1), ambas com validade até 22.01.2020, permitindo a exploração e o desmatamento de 858,2292 ha na propriedade rural Fazenda Rio da Mata II - GLEBA B, referidas licenças foram concedidas com base nas informações apresentadas pelo autuado no projeto, sob sua inteira responsabilidade, as quais, posteriormente analisadas por meio de cartas de imagens no âmbito do CAR MT73622/2018, com data de cadastro em 06.06.2018 (Id. 122563258 - Pág. 1/2), foram consideradas incorretas pela Coordenadoria de Cadastro e Regularização Ambiental Rural – CCRAR.

Nessas condições, é certo que o desrespeito às normas aplicáveis à supressão de vegetação nativa em área passível de exploração configura infração administrativa, de modo que legitima a lavratura do Auto de Infração n. 0194017223 de 07.6.2023 (Id. 122563252 - Pág. 1) com a finalidade de punir a conduta ilegal praticada.

Em relação ao embargo da área, dispõe o art. 15-B, do Decreto Federal n. 6.514/2008 que:

“Art. 15-B. A cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da autoridade ambiental após a apresentação, por parte do autuado, de documentação que regularize a obra ou atividade”.

Tal como acima fundamentado, a existência da Autorização para Exploração Florestal n. 699/2014 e da Autorização para Desmatamento n. 4378/2017, não são hábeis, por si sós, para demonstrarem a regularidade da atividade praticada ou desconstituir a constatação do órgão ambiental, na medida em que tais licenças foram expedidas antes da análise dos dados declarados pelo responsável do imóvel rural no CAR MT73622/2018.

Se durante a análise das informações constatou-se que 215,5900 ha da área declarada como de uso alternativo do solo configura desmatamento ilegal, incumbe ao órgão ambiental, nesses casos, o dever de retificar as incoerências e proceder à apuração da responsabilidade pelas informações, não se mostrando ilegal o embargo da área
(...)”
grifo nosso.

Ademais, conforme entendimento manifestado em reiterados julgados das Cortes Superiores, não há violação ao contraditório e a ampla defesa, quando há o Embargo (preventivo ou sumário, parcial ou total) da propriedade, visto que o artigo 45, da Lei n. 9.784/1999, é expresso no sentido de que,
“em caso de risco iminente, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado, permitir a adoção de medidas acautelatórias sem a prévia manifestação"
.
Precedentes: RMS 31.973/DF, Rel. Ministra Carmen Lúcia, DJe 18/6/2014; EDcl nos EDcl no MS 20.703/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 16/2/2017; REsp 1.668.652/PA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 8/2/2019; REsp 1.655.641/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 05/05/2017.

Frise-se que os atos dos servidores da SEMA-MT possuem presunção de veracidade, e os recorrentes não conseguiram demonstrar que o motivo ensejador da interdição não existiu ou que houve equívoco daqueles.

Dessarte, sabe-se que o dano ambiental, em razão da sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar com precaução, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça.

Demais disso, o objetivo do Direito Ambiental é fundamentalmente preventivo, atuando a partir de ações inibitórias, nos termos do art. 225 da Constituição Federal, que estabelece que, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações

Nesse sentido:

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO –LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO DE 1º GRAU – DESMATAMENTO ILEGAL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – INFRAÇÃO AMBIENTAL – EMBARGO JUDICIAL DA ÁREA DEGRADADA E IMPLANTAÇÃO E/OU EXECUÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – POSSIBILIDADE DE DANOS IRREVERSÍVEIS À COLETIVIDADE – NÃO DEMOSNTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – A prática de atividades sem a observância das condições impostas na licença do órgão ambiental configura infração de natureza objetiva, não dependendo da demonstração de qualquer dano ou prejuízo ao meio ambiente: para que se configure a infração basta que tenham se iniciado atividades potencial ou efetivamente poluidoras sem a autorização prévia do órgão ambiental competente. 2 – Diante da existência de provas contundentes da ação degradadora da Agravante (fumus boni juris) e da possibilidade de danos irreversíveis a toda coletividade (periculum in mora), acertada a decisão que não concedeu a tutela antecipada no caso concreto. 3 – Ausentes os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela – a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo –, implica a manutenção da decisão. (TJ-MT 10012492020228110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/09/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/10/2022)”

Outrossim,

conquanto os

re
correntes aleguem a ocorrência de transtornos e prejuízos, em razão da interferência na atividade econômica,
não cabe a esta julgadora, diante das informações inseridas em documentos, emitidos pelo órgão ambiental competente, acolher a tese dos recorrentes e obstar o relevante papel daquela Secretaria na proteção do direito ambiental.

Saliento, ainda, que, de um lado, tem-se a preservação e a proteção do meio ambiente e, de outro, os possíveis danos patrimoniais aos agravantes. No contrabalanço entre os dois valores em jogo, na insofismável aplicação do princípio da ponderabilidade, opto, nesta seara recursal, por garantir o necessário para a proteção do primeiro, que é um bem de uso comum do povo e um direito de todos os cidadãos, das gerações presentes e futuras, estando o Poder Público e a coletividade obrigados a preservar o meio ambiente equilibrado e sustentado.

Reforço que a questão apresentada neste recurso poderá ser apreciada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução da ação de base, quando, então, dar-se-á o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em matéria de agravo, como é cediço, cabe avaliar o acerto, ou não, da decisão na matéria julgada.

Diante de tais considerações, por entender que os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela de urgência, postulada na ação de origem, não foram preenchidos, o desprovimento do recurso é medida impositiva.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024